Tribunal: TJDFT
Processo: 0764410-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0764410-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIEL SIQUEIRA CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão de ID 72986488 que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte recorrente informou, no ID 73436783, a desistência do recurso. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo a desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator